Tribunal: STF
Processo: ACO 3128
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PARAÍBA. REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES – DIPR. LEI NACIONAL N. 9.717/1998. DECRETO N. 3.788/2001. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CADPREV, CAUC E CADIN. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.